Tribunal: TJMT
Processo: 0020452-62.2011.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020452-62.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO VILELA - CPF: 355.350.321-15 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), JAIME RABELO - CPF: 015.839.949-80 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), JAIME RABELO - CPF: 015.839.949-80 (EMBARGANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO VILELA - CPF: 355.350.321-15 (EMBARGADO), ADAUTO DALPIZZOL - CPF: 851.798.259-20 (ADVOGADO), CRISTIANO ROQUE SPAGNOL - CPF: 896.531.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL ENQUADRADO COMO DANO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA, NÃO SUBMETIDA AOS LIMITES DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. SÚMULA 632-STJ. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por HDI Seguros S.A. contra acórdão que:

– deu parcial provimento à apelação do autor para estender o pensionamento mensal até a expectativa de vida de 71 anos;

– manteve a condenação solidária da seguradora ao pagamento das indenizações materiais, nos limites da apólice;

– afastou a cobertura securitária para danos morais e estéticos, por exclusão expressa.

A seguradora alega omissão, contradições e erro de premissa fática, buscando efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se o acórdão incorreu em vícios sanáveis pela via integrativa (CPC, art. 1.022), quanto a:

(i) enquadramento dos ônus sucumbenciais nas coberturas da apólice;

(ii) classificação da pensão mensal;

(iii) aplicação do art. 85, § 9º, do CPC;

(iv) atualização do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão – não configurada. Os honorários e custas têm natureza processual e decorrem da sucumbência, não da cobertura securitária, salvo cláusula contratual específica, não demonstrada. Logo, não se incluem, em regra, nos limites da apólice.

Contradições – inexistentes.

– O acórdão enfrentou e resolveu expressamente a questão do pensionamento, qualificando-o como dano material (lucros cessantes) a ser suportado pela cobertura respectiva.

– Quanto ao art. 85, § 9º, do CPC, o julgado esclareceu que sua incidência é automática na fase de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de comando específico no dispositivo.

Erro de premissa fática – inocorrente. O acórdão distinguiu corretamente entre:

– limite de responsabilidade da seguradora, fixado pelo valor nominal da apólice;

– correção monetária do capital segurado (Súmula 632/STJ), para preservar seu valor real;

– juros de mora incidentes sobre a indenização, a partir da citação.

Multa por caráter protelatório – indevida. Embora os fundamentos da seguradora não prosperem, não se evidenciou intuito inequívoco de atrasar o feito, devendo a penalidade (art. 1.026, § 2º, CPC) ser reservada a hipóteses excepcionais.

Gratuidade da justiça – deferida ao corréu Jaime Rabelo, ante a comprovação de hipossuficiência, com efeitos ex nunc.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido.

Tese de julgamento:

Os ônus sucumbenciais não se submetem, em regra, ao limite da apólice de seguro, salvo previsão contratual expressa.

O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito constitui verba de natureza material, abrangida pela cobertura de danos materiais (lucros cessantes).

A aplicação do art. 85, § 9º, do CPC é automática na fase de cumprimento de sentença, dispensando determinação específica no dispositivo do acórdão.

O valor da apólice deve ser atualizado monetariamente desde a contratação, conforme Súmula 632-STJ, incidindo juros de mora sobre a indenização a partir da citação da seguradora.

A multa por embargos protelatórios é medida excepcional e somente incide quando inequívoca a intenção de retardar o processo.

É possível conceder gratuidade da justiça em contrarrazões, quando presentes os pressupostos legais e em atenção à celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HDI SEGUROS S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SERGIO ANTONIO VILELA e negou provimento ao apelo da própria seguradora.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau unicamente para estender o termo final do pensionamento mensal devido ao autor até a data em que este completaria 71 (setenta e um) anos, correspondente à sua expectativa de vida segundo a tábua do IBGE vigente à época do sinistro.

No mais, manteve a decisão que condenou a seguradora, de forma solidária com o causador do dano, ao pagamento das indenizações de natureza material, nos limites da apólice, e afastou sua responsabilidade pelos danos morais e estéticos, por haver cláusula de exclusão expressa.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consubstanciados em omissão, contradição e erro de premissa fática.

Primeiramente, aponta omissão quanto ao enquadramento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) em uma das coberturas previstas na apólice, argumentando que toda a sua responsabilidade financeira deve estar contida nos limites do contrato de seguro.

Em seguida, alega a ocorrência de contradição em dois pontos distintos.

A primeira residiria no fato de que seu recurso de apelação não visava afastar a cobertura do pensionamento mensal, mas sim obter o seu correto enquadramento em uma das garantias contratuais (danos materiais ou corporais), o que, segundo afirma, não foi devidamente apreciado.

A segunda contradição estaria na fundamentação relativa à aplicação do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil, pois, embora o acórdão tenha afirmado ser sua incidência automática na fase de cumprimento de sentença, não teria sanado a questão de forma definitiva.

Por fim, aduz a existência de erro de premissa fática no que tange à atualização da apólice.

Sustenta que o acórdão teria confundido seu pleito de correção monetária do valor da cobertura contratada com a incidência de juros e correção sobre o valor da condenação, deixando de estabelecer os parâmetros para a devida atualização do capital segurado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões. SERGIO ANTONIO VILELA (id. 312268869) defendeu o caráter meramente protelatório do recurso, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões de forma clara e fundamentada, e requereu a condenação da embargante ao pagamento de multa.

JAIME RABELO (id. 312271871), por sua vez, além de refutar os argumentos da seguradora, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, porquanto opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O escopo dos embargos de declaração, conforme delineado pelo art. 1.022 do CPC, é restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. É sob essa ótica que as alegações da embargante serão examinadas.

Da Alegada Omissão – Enquadramento dos Ônus Sucumbenciais na Apólice

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não determinar que os honorários advocatícios e as custas processuais, que compõem os ônus da sucumbência, deveriam ser incluídos em uma das coberturas securitárias, respeitando-se o limite máximo de indenização previsto na apólice.

A alegação, contudo, não prospera.

A responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais não decorre diretamente do contrato de seguro, mas sim da sua participação no processo e da sua consequente derrota na demanda.

Trata-se de uma obrigação de natureza processual, imposta por lei à parte vencida, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, por ser um consectário legal da sucumbência, constitui uma verba autônoma e acessória, que não se confunde com a indenização principal (securitária).

Portanto, tal condenação não está, a princípio, sujeita aos limites da apólice, salvo se houver cláusula contratual expressa e específica prevendo a cobertura de despesas judiciais e honorários dentro do capital segurado.

No caso dos autos, a embargante não demonstrou a existência de tal cláusula. A sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária limita-se, de fato, ao valor contratado para as coberturas de danos materiais e corporais.

Todavia, a sua responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência é uma consequência jurídica autônoma, decorrente de sua resistência à pretensão deduzida em juízo, na qual restou vencida.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a questão se resolve pela aplicação direta das normas processuais que regem a matéria, sendo a obrigação de arcar com a sucumbência independente e adicional à obrigação de indenizar o dano principal, esta sim, limitada pela apólice.

Das Alegadas Contradições

A embargante aponta duas supostas contradições no acórdão.

A primeira refere-se ao enquadramento do pensionamento mensal. Alega que o julgado não compreendeu que o seu objetivo era definir em qual cobertura (danos materiais ou corporais) a pensão deveria ser alocada.

Conforme assentado no julgado, "a pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF – Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF – Danos Corporais)".

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão, como a resolveu de maneira expressa, realizando o exato enquadramento que a embargante agora alega ter sido ignorado. A pensão mensal foi classificada como dano material, devendo ser suportada pela respectiva cobertura contratual, até o esgotamento do seu limite. Inexiste, pois, qualquer contradição.

A segunda contradição apontada diz respeito à aplicação do art. 85, § 9º, do CPC. O acórdão afirmou que a incidência de tal dispositivo é "cogente e obrigatória", ocorrendo na fase de cumprimento de sentença. A embargante entende que essa afirmação não sana a questão.

Novamente, sem razão. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna, aquela que ocorre entre as proposições do próprio julgado (entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo).

No caso, o acórdão simplesmente esclareceu que a metodologia de cálculo dos honorários advocatícios em condenações de trato sucessivo já está definida em lei e sua aplicação é matéria a ser observada na fase de liquidação ou cumprimento do julgado, não exigindo, portanto, comando específico no dispositivo do acórdão para que tenha eficácia.

Trata-se de uma norma de aplicação automática, e a decisão embargada apenas reconheceu essa natureza, o que não encerra qualquer vício lógico.

Do Alegado Erro de Premissa Fática – Atualização da Apólice

Por fim, a embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao analisar a questão da atualização da apólice, confundindo a correção do capital segurado com os consectários da mora sobre a condenação.

O argumento não se sustenta. O acórdão, no tópico "3. Da Atualização da Apólice", foi claro ao diferenciar as duas situações. Estabeleceu que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor nominal da apólice, mas ressalvou expressamente que sobre este valor incidem correção monetária e juros de mora.

A decisão consignou que "a responsabilidade da seguradora litisdenunciada está limitada ao valor principal contratado na apólice referente à indenização devida à vítima [...]. Essa limitação contudo não abrange a correção monetária e os juros de mora". Em seguida, fixou o termo inicial dos juros como a data da citação da seguradora, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Essa fundamentação aborda precisamente o ponto levantado pela embargante: a necessidade de preservar o valor real da cobertura contratada.

A correção monetária sobre o capital segurado, que incide desde a data da contratação (Súmula 632/STJ) até o efetivo pagamento, tem exatamente essa finalidade. O acórdão, ao confirmar a incidência de correção monetária sobre o valor da apólice, garantiu que o limite da responsabilidade da seguradora não fosse corroído pela inflação, tratando a questão de forma adequada e sem incorrer em qualquer erro de premissa.

Do Pedido de Aplicação de Multa por Caráter Protelatório

O embargado SERGIO ANTONIO VILELA postula a condenação da embargante ao pagamento de multa, sob o argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

Em que pesem os argumentos da embargante não terem sido acolhidos, por representarem, em essência, uma tentativa de rediscussão do mérito já decidido, entendo que a oposição dos presentes embargos, por si só, não configura o dolo processual ou o abuso do direito de recorrer de forma a atrair a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A aplicação de tal penalidade é medida excepcional, reservada para casos em que o intuito de retardar o andamento do feito é inequívoco.

No caso em tela, a embargante exerceu seu direito de petição, buscando o aprimoramento da prestação jurisdicional sob sua ótica, ainda que com fundamentos que se mostraram improcedentes.

Desta forma, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório exigido pela norma, indefiro o pedido de condenação em multa.

Do Pedido de Gratuidade da Justiça

O corréu Jaime Rabelo, em sede de contrarrazões, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Embora as contrarrazões não sejam a via processual ideal para a formulação de tal pedido, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando os documentos juntados que indicam a sua hipossuficiência, defiro o benefício, com efeitos a partir da data do requerimento (
ex nunc
).

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por HDI SEGUROS S.A. e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte JAIME RABELO, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025